Tribunal: STF
Processo: ARE 723110
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Energia elétrica. Interrupção do fornecimento. Negativa de restabelecimento do serviço. Indenização. Danos morais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. As instâncias de origem concluíram, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que a agravante tinha o dever de indenizar o agravado pelos danos por ele sofridos em decorrência da conduta abusiva daquela em negar-se a restabelecer o fornecimento de energia elétrica.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.